Tribunal: TJSP
Processo: 0000773-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0000773-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é paciente
WELLINGTON FELIPE ALVIM e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000773-50.2020.8.26.0000
2
Voto no 47.692
Habeas Corpus no 0000773-50.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de SALTO
2a Vara Criminal
Ação Penal no 1503285-86.2019
Impetrante:
IUSCIA DUTRA BARBOZA
Paciente:
WELLINGTON FELIPE ALVIM
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Salto.
Relata que o paciente foi preso pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006,
e, embora ausentes os requisitos da prisão preventiva, ainda
permanece segregado. Sustenta que o paciente é primário e preenche
os requisitos necessários para ser beneficiado com a liberdade
provisória. Aduz ser inocente. Alega que a medida extrema não pode
ser mantida com amparo na gravidade do delito e em motivos que
não a justificam. Acrescenta, ainda, que em caso de eventual
condenação será possível à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da referida Lei Especial. Invoca a favor do
paciente a aplicação das garantias constitucionais e do entendimento
jurisprudencial. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para
que se revogue a medida constritiva, com expedição de alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação de uma das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar pelo Desembargador
Plantonista Leme Garcia (fls. 43-46), prestou informações o digno
Juízo impetrado (fl. 52).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000773-50.2020.8.26.0000
3
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo apensamento destes autos ao habeas corpus
2289181-33.2019 (fl. 54).
É o relatório.
O presente pedido é mera reiteração da
impetração no 2289181-33.2019.8.26.0000, que foi julgada no último
dia 17 de fevereiro, conforme abaixo transcrito o v. Acórdão:
“O paciente foi denunciado, incurso no art. 33,
caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 23 de
dezembro de 2019, quando trazia consigo, sem autorização e em
desacordo com a determinação legal e regulamentar, para venda e
consumo de terceiros, 19 porções de maconha; 19 “eppendorfs” e 10
saquinhos plásticos, todos contendo cocaína e 26 trouxinhas de
plástico, contendo “Crack”.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal (fls.
20-21).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova
lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000773-50.2020.8.26.0000
4
forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de bons
antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se dedicando
com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode
ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições, a
pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um ano
e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício do
acusado, posto que se trata de réu primário, com residência fixa e
família constituída, inexistindo no autos elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-lhe
substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa decorrente
de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação jurisdicional
em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da proporcionalidade da
sanção penal, uma vez que a prisão provisória acaba assumindo
aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0000773-50.2020.8.26.0000
5
proibição de ausentar-se da comarca, na forma legalmente
determinada (inciso IV) e o recolhimento domiciliar (inciso V), são
cautelas que podem prevenir a prática de novos crimes. Além disso, o
ora paciente deverá comparecer periodicamente em juízo, conforme o
inciso I, daquela norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de,
descumpridas as medidas, ser revogada a benesse.
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I, IV e V,
do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Wellington Felipe
Alvim.”.
Assim, desnecessária nova discussão acerca
do mesmo pedido.
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Figueiredo Gonçalves
relator